Tribunal: TJMT
Processo: 1035456-13.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035456-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KAREM MARIA ALVES DANTAS - CPF: 015.051.001-27 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO FARDAMENTO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE AJUDA FARDAMENTO. REQUERIMENDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DO GASTO – DIREITO AO RECEBIMENTO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência do pedido inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$9.295,03 (nove mil e duzentos e noventa e cinco reais e três centavos) referente ao auxílio fardamento do ano de 2015.

2. O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o promovente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, não comprovando a utilização de recursos próprios para a aquisição do fardamento, haja vista o seu caráter indenizatório.

3. Em análise aos autos, a Recorrida é policial militar e ocupa o posto de 1° Tenente da PM, de modo que faz jus ao recebimento do auxílio fardamento, conforme disposto no artigo 79 da Lei complementar 231/2005, in verbis:

Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

§ 1º O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.

§ 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar”.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “O requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 574949/2015 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo sido realizado o pagamento (id. 38887351).”

5. No tocante as alegações do Recorrente de que a parte autora não comprovou os fatos, o artigo 374, II, do Código de Processo Civil, aduz:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

6. Portanto, havendo o reconhecimento administrativo do direito da parte autora ao recebimento do auxílio fardamento e verifica-se ainda que aludido processo administrativo todos os militares que foram promovidos naquela data, obtiveram o mesmo reconhecimento de direito ao recebimento do referido auxílio.

7. Neste sentido, o artigo 79, da Lei Complementar Estadual, n.º 231/2005, dispõe que: “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

8. Assim, não há dúvidas que a parte autora faz jus ao recebimento de tal auxilio, conforme reconhecimento do direito na esfera administrativa, cujo pagamento não fora efetivado, de modo que deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

9. O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

10. A sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o requerente a importância de R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e noventa e cinco reais e três centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção”, não merece reparos e deve ser mantida por próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n°9.099/1995.

11. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021